Tribunal: STF
Processo: ARE 1350815
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (RE 855.178-RG, Tema 793), negou, no ponto, seguimento ao Recurso Extraordinário. 
    Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) quanto “ao alegado alto custo do insumo a ser fornecido à parte autora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, quando o custo do insumo (equiparado a medicamento) não tiver sido objeto de discussão no acórdão recorrido (como no caso concreto), não se pode aplicar o paradigma em que se discute tal matéria, com repercussão geral reconhecida (Recurso Extraordinário 566.471), “ante a ausência de identidade das premissas fáticas”; e (b) “quanto ao fornecimento de insumo (equiparado a medicamento) não constante da lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde, segundo a Corte Suprema, quando, com base em parecer médico, há determinação de fornecimento de medicamento não constante da lista de medicamentos do Sistema Único de Saúde, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário” (Vol. 8).
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) em relação ao Tema 793, o “Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do REXT 855.178, tendo em vista que foi interposto recurso de embargos de declaração pela União levantando questões importantes para o deslinde da causa”, destacando, ainda, que a “responsabilização solidária de diversos entes federados traz ainda o risco do cumprimento duplicado ou triplicado da mesma decisão judicial”; (b) a matéria posta a debate se adéqua ao RE 566.471 (Tema 6); e (c) houve o prequestionamento da matéria.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 793), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)
    No que remanesce, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do óbice previsto na Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Por fim, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Secção Judiciária do Rio de Janeiro concedeu medida de urgência postulada pela recorrida, para obrigar a União e outros “a fornecerem o alimento especial DANONE KETOCAL, 10 latas por mês, até ulterior análise pelo NAT, e, caso não seja possível o fornecimento deste produto, que disponibilizem os valores necessários à aquisição na rede privada.”
    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar). Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS VAGOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1.094.775-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/5/2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF.
    II. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.077.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente